Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702493-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAIRA ROSA CORDEIRO MARQUES RECORRIDOS: PRIME ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP, MARINA RABELLO JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. RINOPLASTIA. FINALIDADE ESTÉTICA. OBSTRUÇÃO NASAL. COMPLICAÇÃO PREVISTA NO TERMO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova testemunhal, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. A responsabilidade civil do médico em cirurgia plástica de finalidade meramente estética é de resultado. 3. Atingida a finalidade estética e, ainda, tendo a paciente consentido com a possibilidade de complicações, decorrentes de problemas prexistentes de ordem funcional (desvio de septo), não há que se falar em má prestação do serviço. 4. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14, caput, e § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1.056 do Código Civil, e 333, inciso II, 420 e 436, todos do Código de Processo Civil/1973, sustentando que a decisão colegiada, embora tenha reconhecido que a responsabilidade é de resultado, por se tratar de cirurgia plástica, indeferiu a inversão do ônus da prova e a produção de prova testemunhal o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de que pretendia comprovar que houve o agravamento de suas funções respiratórias, bem como a perda do olfato. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. Em contrarrazões, a recorrida, PRIME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. ME, pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1.056, do Código Civil, e 333, inciso II, 420 e 436, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante à questão relativa à necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que tais dispositivos legais, e a aludida questão, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também, não merece curso o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14, caput, e § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou, quanto ao suposto cerceamento de defesa, que “No presente caso, verifico ser dispensável a produção da prova testemunhal pretendida, pois seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, o que levou o magistrado a proceder com o julgamento de mérito” (ID Num. 12472318 - Pág. 8), acrescentando que “Acrescento, ainda, que a improcedência dos pedidos autorais não se deu por falta de provas do direito alegado mas, em tese, em virtude do conjunto probatório dos autos levar a entendimento diverso daquele defendido pela autora” (ID Num. 12472318 - Pág. 8), e, no mérito, concluiu que não há nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano reclamado pela autora, com base na assertiva de que “Diante desse cenário, o que se percebe é que a obrigação de resultado do profissional, no que diz respeito à cirurgia contratada, de cunho estético, foi atendida, ante a comprovada melhora da aparência do nariz, tendo sido facultado à paciente a realização de cirurgia para retoque, acaso fosse de seu interesse” (ID Num. 12472318 - Pág. 13), e de que “Em relação ao quadro de piora funcional, há que se ponderar que a cirurgia realizada era estética, o que significa que a abordagem quanto ao desvio de septo não era de obrigação dos Apelados/Réus e, tal como asseverado, a piora desse quadro foi um risco assumido pela Autora, ciente de que essa é uma das complicações que poderia advir da cirurgia contratada” (ID Num. 12472318 - Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017